Tribunal: STF
Processo: HC 88805
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. DIREITO DE
   RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO
   PROCESSUAL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA
   SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
I - Não ofende o princípio da
   presunção de inocência a custódia do paciente antes do trânsito
   em julgado da decisão condenatória.
II - A decisão condenatória
   deve, no entanto, sob pena de insubsistência, fundamentar a
   necessidade da segregação cautelar.
III - Sentença que, no caso,
   justificou adequadamente a manutenção do paciente no cárcere,
   cujos fundamentos foram corroborados pelo Tribunal de
   Justiça.
IV - Ordem denegada.